Tribunal: TJSP
Processo: 1009735-30.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Obscuridade. Rediscussão do caso. Impossibilidade. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.